Tribunal: TJMT
Processo: 0014048-90.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014048-90.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANSER RODRIGUES DA COSTA JUNIOR - CPF: 018.310.951-14 (APELANTE), KENEDI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.314.421-90 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ROSIANA ANISIA DA SILVA (APELANTE), ROSIANA ANISIA DA SILVA - CPF: 910.674.131-20 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ROSIANA ANISIA DA SILVA - CPF: 910.674.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JANSER RODRIGUES DA COSTA JUNIOR - CPF: 018.310.951-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO RÉU ALIADA ÀS DECLARAÇÕES DO CORRÉU – APELANTE QUE ADQUIRIU AS ARMAS DE FOGO ANTES DA AÇÃO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS DA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Descabe cogitar em absolvição pela insuficiência probatória se demonstradas, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas, até mesmo pelas declarações dos próprios acusados, que demonstraram que já tinham negociado as armas de fogo apreendidas na posse do coacusado em troca do pagamento do conserto do veículo do corréu, sendo que o apelante já tinha
adquirido
as armas de fogo de uso permitido previamente à ação policial que culminou na apreensão dos objetos na posse do coacusado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

KENEDI FERREIRA DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KENEDI FERREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o

0014048-90.2017.8.11.0064, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias multa
.

Nas razões recursais vistas no ID

202385760, a i. defesa postula a
absolvição
do réu com esteio na insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não ficou demonstrado nos autos que ele adquiriu as armas de fogo antes da ação policial em que houve a apreensão dos objetos ilícitos com o corréu, fator este que impede a caracterização do delito, alegando, portanto, a atipicidade da conduta.

Em sede de contrarrazões disponíveis no ID
202385762
, o
parquet
refuta a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado ao ID 208453664, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da denúncia (ID 202385706) que,

no dia 22 de setembro de 2017, durante o período noturno, nas vias públicas desta urbe, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados ROSIANA ANISIA DA SILVA e JANSER RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, com unidade de desígnios, promoviam o porte e transporte de duas armas de fogo de uso permitido no interior do veículo GM/CELTA (Placa NLR-0017), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e o denunciado KENEDDI FERREIRA DOS SANTOS, na aludida data e durante o período noturno, adquiriu e recebeu referidas armas de fogo dos denunciados ROSIANA e JANSER, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, sendo que foi julgada
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e o recorrente foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 14 da Lei no 10.826/03
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

A d. defesa sustenta em suas razões recursais a
absolvição
consubstanciada na insuficiência de provas para a condenação, haja vista que não ficou demonstrado nos autos que o recorrente já tinha adquirido as armas de fogo, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Argumenta que a Polícia apreendeu as armas antes mesmo de o apelante recebê-las, ou mesmo avistá-las, considerando que estavam na posse do corréu JANSER; aduz ainda que o réu estava em negociação e pretendia adquiri-las, mas as armas não tinham chegado até ele, de modo que
“a conduta de tentar adquirir arma não configura crime”
.

Com isso, constata-se que a i. defesa pretende a absolvição pela atipicidade da conduta.

Todavia, com a detida análise dos autos, observo que
desmerece acolhimento
o pleito absolutório.

A
materialidade
do crime ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 202385706 – pág. 08); termo de exibição e apreensão (ID 202385706 – pág. 13); boletim de ocorrência (ID 202385706 – págs. 43/46); laudo pericial de eficiência das armas de fogo apreendidas (ID 202385707 – págs. 7/16); e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A
autoria
delitiva, por sua vez, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos, inclusive pelos próprios relatos dos acusados.

Extrai-se do feito que a Polícia estava realizando investigações prévias em que obteve a informação de que o ora apelante estaria envolvido com o comércio de armas de fogo e de drogas.

No dia em questão, a guarnição obteve a informação de que o recorrente iria fazer a transação de tais objetos ilícitos, sendo que a equipe policial efetuou diligências e o encontrou na condução de um veículo
Ford Ecosport
, ocasião em que

fez o seu acompanhamento até que em dado momento foi possível realizar a sua abordagem em um hotel, onde também se encontrava o corréu JANSER em outro veículo –
Chevrolet
Celta. No veículo que este conduzia, de propriedade do apelante, foram localizadas duas armas de fogo de uso permitido – um rifle de calibre .22 e uma espingarda de calibre .36.

No tocante ao deslinde das investigações policiais e diligências realizadas que culminaram na prisão em flagrante dos acusados e apreensão das armas de fogo, oportuno trazer os
depoimentos judiciais dos investigadores de polícia João Batista Inocêncio Soares e Nelson de Souza Neto
, veja-se, respectivamente:

“(...) verificaram em um grupo de whatsapp que kenedi comercializava armas e entorpecentes, sendo que fizeram um relatório sugerindo a interceptação e feito o pedido. Foi autorizada a interceptação e passaram a fazer o acompanhamento de Kenedi, quando escutaram o interlocutor do estado de Mato Grosso do Sul e passaram a fazer o acompanhamento. Acionaram o pessoal da Derf para que pudessem a fazer a abordagem e notaram que o indivíduo parou em um posto de combustível, mas não souberam qual. Posteriormente, alguém pegou o entorpecente, mas quando seguiram Kenedi até o Hotel Astro, fizeram acompanhamento e procederam a abordagem do veículo celta, quando encontraram as armas de fogo. Embora houvesse cheiro de entorpecentes, não encontraram nada no veículo. A informação surgiu a partir de um grupo de whatsapp em que Kenedi fazia parte, no qual ele oferecia armas de fogo e drogas. Com as informações do grupo de whatsapp, fizeram um relatório sugerindo a autoridade policial a quebra do sigilo telefônico, o que posteriormente permitiu o flagrante delito de Janser e da mulher, que estavam no veículo celta. Não sabe se Kenedi estava vendendo as armas, mas estava dentro do celta e foram trazidas de outro estado. No grupo quem vendia as armas era Kenedi. No veículo quem estavam era Janser e a mulher. O Kenedi estava conduzindo um veículo ecosport, havia parado no estacionamento do Hotel Astro. Não redigiu o boletim de ocorrência, até mesmo colocaram com provável finalidade de não prejudicar eventual prorrogação das interceptações. A abordagem foi feita pela equipe da DERF, porque ficaram procurando o hotel nas margens da rodovia, ocasião que a equipe da DERF localizou no Hotel Astro e procederam à abordagem”.

“(...) foram acionados pela equipe da regional para prestarem apoio em razão de acompanhamento telefônico e na escuta, ouviram um casal que traziam drogas e armas. No dia, identificaram a casa de Kenedi e passaram a monitorá-lo, quando visualizaram ele ir para uma boate de nome Mangs, quando saiu por volta da 1h da manhã e entrou no Hotel Astro. Continuaram o acompanhamento e visualizaram quando ele se encontrou com o suspeito Jansen e a mulher, quando encontraram duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 22 e outra de calibre .32. O veículo tinha odor de drogas, mas não localizaram nada. Em seguida, efetuaram a detenção de todos e os conduziram à delegacia. O Kenedi assumiu a arma e pediu para Jansen trazer as armas de Alto Araguaia, que estavam em uma chácara e pediu que a entregasse para eles aqui na cidade. Não se recorda se estava dentro do ecoesport ou dentro do outro veículo. Não se lembra se é um celta, ou um prisma, mas sabe que quem estava no veículo era o Jansen e a Rosiane”.

O
réu
KENEDI
, ao
prestar declarações perante à autoridade policial, assumiu a propriedade das armas de fogo, dizendo que as adquiriu pelo valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), e visava levá-las para o sítio de sua família, localizado na cidade de Sonora/MS, para a segurança familiar (ID 202385706 – pág. 27).

Em
sede judicial
, o apelante alterou suas declarações, porém, ainda assim, é possível extrair de seus relatos que as armas de fogo de fato lhe pertenciam. Segue seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
in verbis
:

“(...) Cerca de uma semana antes, o Janser esteve na cidade, com o carro dele que é uma ecoesport, tendo cedido um carro para ele, para que ele pudesse ir para Alto Araguaia. Estava comprando as armas de Jansen, mas ainda não tinha a posse das armas, nem chegou sequer a olhar, mas quando chegou no hotel para olhar as armas, foi tudo desarticulado pelos policiais. O Janser trouxe as armas para mostrar, e quando visse e gostasse, compraria as armas de fogo, mas não chegou a sequer ver, porque a polícia pegou antes. O Celta era de sua propriedade e o Ecoesport era do Janser e no dia dos fatos fariam a troca do veículo, com as armas dentro. Trocaram os carros porque o carro de Jansen estragou uma semana antes. Propôs pagar nas armas o valor de R$ 3.300,00. As armas era uma de calibre .22 e a outra era 28 ou 36, que são utilizadas para caça. Não estava na boate, mas estava na garagem de veículos e os fatos ocorreram por volta das 19h, naquele dia. No boletim de ocorrência, não sabe porque colocaram, mas nesse período ai foram na casa da sogra, na própria casa, mas finalizaram o procedimento na madrugada. O Janser morava em Alto Araguaia/MT, ficaram hospedado no hotel e seguiria sentido Cuiabá/MT, para levar uma senhora ao hospital. Sabe que Rosiane é esposa de Jansen, mas a desconhece totalmente. Acredita que Rosiane não tem participação e não negociou com ela. Conheceu o Jansen trabalhando, prestando serviço em um maquinário de uma fazenda, mas conheceu ele como serviços gerais de uma fazenda, próxima da Alto Araguaia, fazenda Seara. Foi solicitado para fazer serviço de ar condicionado e o conheceu trabalhando. Quando esteve em Rondonópolis, o veículo estragou, sendo que ficou com pena e emprestou o veículo a ele, tendo ficado uma semana na posse do veículo. O Jansen não tinha dinheiro para pagar o conserto do veículo, que ficou em R$ 3.800,00, sendo que as armas seriam dadas como pagamento do valor.”
– trechos extraídos da sentença (mídia audiovisual, ID 202385742).

O
coacusado JANSER
usou o direito de ficar em silêncio na Delegacia e, em Juízo, alegou que as duas armas de fogo lhe pertenciam e estavam com ele porque iria vender para o apelante, tendo negociado pelo valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Relatou que alguns dias antes foi para aquele município e seu carro –
Ecosport
que estava com o recorrente –, estragou e o deixou arrumando, tendo o apelante oferecido seu veículo (Celta) para ir embora. Afirmou que ofereceu as duas armas que estavam com ele pelo conserto do seu automóvel, de modo que iria buscar o carro em Rondonópolis, e entregar as armas ao apelante, naquele dia da apreensão dos artefatos (mídia audiovisual, ID 202385742).

A respeito das particularidades do caso concreto, convém trazer os seguintes argumentos bem delineados pela d. Juízo
a quo
:

“(...)

Note-se que os acusados KENEDI e JANSER, confirmaram em Juízo que realmente negociaram as armas de fogo que, naquela ocasião, eram transportadas por JANSER, dentro do porta malas do veículo Celta, mas que no dia do fato seriam entregues à KENEDI, as quais haviam sido previamente adquiridas, através de suposta negociata entre ambos para o conserto do veículo de propriedade de JANSER.

(...)

Nesse sentido, KENEDI e JANSER afirmaram em Juízo que o veículo de JANSER, que no caso seria o ECOESPORT, teria apresentado problemas mecânicos, razão pela qual JANSER teria entrado em contato com KENEDI, pessoa esta que conhecia anteriormente, para que pudesse auxiliá-lo com o veículo. Nesta ocasião, KENEDI se disponibilizou para encaminhar o veículo ECOESPORT ao mecânico, tendo oferecido seu veículo CELTA para que JANSER e ROSIANA retornassem à cidade de Alto Araguaia/MT.

Alegaram, ainda, que o valor para que fossem feitos os reparos mecânicos do ECOESPORT teria ficado em torno de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), todavia, JANSER afirmou que não poderia pagar. Entretanto, KENEDI teria assumido a responsabilidade do pagamento pelo conserto do ECOESPORT, mas em contrapartida, combinou previamente com JANSER a entrega das armas de fogo quando JANSER buscasse o ECOESPORT na cidade de Rondonópolis.

Nessa senda, portanto, ambos os acusados incorreram na prática do delito do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003. (...)”
– ID 202385743 – pág. 6.

Conquanto a i. defesa técnica argumente em suas razões recursais que a conduta perpetrada pelo apelante não se amolda ao tipo penal em apreço, pelas provas produzidas em ambas as fases processuais, não restam dúvidas de que ele já tinha adquirido as armas de fogo.

Saliente-se que nas duas versões apresentadas pelo réu KENEDI é possível concluir pela caracterização do delito.

Na Delegacia, conforme se extrai da sua confissão extrajudicial, ele já tinha adquirido as armas com a finalidade de levá-las para o sítio para segurança pessoal e familiar, tendo pagado o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Já em Juízo, o apelante alegou, inicialmente, que estava em negociação e iria primeiro ver as armas de fogo que pertenciam ao corréu JANSER para depois decidir se iria ficar com elas, adquiri-las, de modo que a ação policial teria obstado a configuração do delito.

Tal narrativa de KENEDI resultou na tese defensiva de que a conduta de “tentar adquirir” não caracterizaria o tipo penal em comento. De fato, não é típica esta conduta, porém, verifica-se,
in casu
, que, em verdade, o apelante já tinha adquirido as armas de fogo antes mesmo da ação da Polícia que culminou na apreensão dos objetos na posse do corréu, posto que as negociou em troca do conserto do veículo do coacusado JANSER.

Ressalte-se que ambos os acusados relataram que o veículo
Ecosport
, de propriedade de JANSER, estragou e ficou para consertar na cidade de Rondonópolis/MT, enquanto isso o recorrente emprestou o seu automóvel Celta para o corréu; além disso, ficou claro da narrativa dos réus que JANSER não tinha como pagar pelo conserto do carro de modo que negociou com o apelante para que este quitasse tal dívida e em troca iria entregar para ele as duas armas de fogo, as quais estavam dentro do Celta e iriam apenas realizar a troca dos veículos no dia em que a Polícia os abordou.

Portanto, não há dúvidas de que o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 ficou configurado no presente caso, notadamente pelo verbo nuclear
“adquirir”
, tendo em vista que o apelante já tinha realizado a negociação com o corréu JANSER e era, ao tempo do flagrante delito, o proprietário dos artefatos bélicos.

Impende consignar que o crime em tela é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um perigo presumido à incolumidade coletiva, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

Esse é o entendimento sedimentado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se infere através do
Enunciado Orientativo no 37
da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJe, edição no 9998, de 11/04/2017).

Assim sendo, havendo provas bastantes de que o apelante
adquiriu
as armas de fogo de uso permitido apreendidas, não há falar em absolvição.

Diante desse contexto,

à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante KENEDI pelo crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03 que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por carência de provas, razão pela qual deve ser
mantida
a condenação
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
KENEDI FERREIRA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o

0014048-90.2017.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024